Tribunal: TJSP
Processo: 1042363-83.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. Autora portadora de Neoplasia Maligna de Mama (CID 10 C-50).
Sentença de procedência, para declarar que a autora faz jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos e condenar as rés à devolução dos valores indevidamente descontados, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. Autora portadora de Neoplasia Maligna de Mama (CID 10 C-50).
Sentença de procedência, para declarar que a autora faz jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos e condenar as rés à devolução dos valores indevidamente descontados, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado, respeitada a prescrição quinquenal.
INTERESSE RECURSAL. Insurgência relativa aos consectários legais e à observância da prescrição quinquenal que não deve ser conhecida. Decisão recorrida que se coaduna com a tese da ré, inexistindo interesse recursal no ponto.
MÉRITO. Pretensão do reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda desde a data do diagnóstico de moléstia. Possibilidade. Inteligência do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988. Dispensável a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da moléstia grave. Possibilidade de o Poder Judiciário reconhecer o direito à isenção (Súmula 598 do STJ).
Sentença de procedência mantida. Remessa necessária desprovida e recurso voluntário desprovido, na parte conhecida.